Tribunal: TJPA
Processo: 0014341-40.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014341-40.2014.8.14.0401

APELANTE: DANIELA ARAUJO MANSUR

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILDADE.
Como se depreende nos autos, autoria e materialidade restaram configuradas.
Não existe dúvida de que a apelante foi responsável pela execução do crime em comento, conforme compravam documentos e depoimentos das testemunhas, não havendo qualquer outro elemento que gere dúvidas quanto à prática delitiva. Condenação condenatória.

2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO SIMPLES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se desclassifica a conduta de furto qualificado pela fraude para o delito de estelionato, na sua forma simples, eis que a fraude, no caso, foi empregada para desviar a vigilância da vítima, possibilitando a subtração do bem, sorrateiramente, sem que o proprietário percebesse e sem o seu consentimento.

3. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. Correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, pelo que a mantenho em 04 anos de reclusão, eis que duas circunstâncias judiciais foram desfavoráveis a ré, o que por si só justifica o afastamento do mínimo. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou DANIELA ARAÚJO MANSUR

a pena de prestação de serviços à comunidade e ao pagamento à entidade pública ou privada no valor de 10 (dez) salários-mínimos, em substituição à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 155, §4º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no mês de outubro de 2012, foram realizadas diversas compras efetuadas nas empresas VALEVERDE, TAM, SCHULTZ INGA TURISMO, LUFTHANSA, DELTA AIRLINES, GOL E TAP, no cartão de débito corporativo American Express, totalizando o valor de R$107.588,01 (cento e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e um centavo), em nome do sócio-diretor da referida empresa Junichiro Yamada, tratando-se de fraude, supostamente praticada pela acusada DANIELA ARAUJO MANSUR, que foi constatada em virtude da fatura de pagamento ter sido encaminhada para pagamento na referida empresa, a despeito de o titular do cartão desconhecer a procedência da cobrança de tais valores.

Segundo a exordial acusatória, na ocasião, a empresa Valeverde informou que detectou indícios de fraudes na utilização indevida do cartão do ofendido, senhor Junichiro Yamada, praticada pela apelante, que era consultora de vendas da referida agência de turismo e que atendia a vítima.

A denúncia foi devidamente recebida ID 5984225 - Pág. 1 e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente, onde pugna pela absolvição da acusada, em atenção ao princípio da presunção de inocência ao argumento de inexistência de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente a defesa pugna pela desclassificação do crime de furto para o delito de estelionato e pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal (ID 6315733).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 7422384).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 9177389).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento por Videoconferência, diante do pedido de defesa oral por parte do apelante.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

1. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA:

Em razões de apelação a defesa requereu a absolvição da ré Daniela Araújo Mansur, diante ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, violando o princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Narra a denúncia, em termos gerais que o representante da sociedade empresária Y. Yamada S.A., Marinaldo Aragão Franco, registrou ocorrência baseada na constatação pela secretária daquela pessoa jurídica, Sra. Benedita, de que, no mês de outubro de 2012, foram realizadas diversas compras indevidas junto à Valeverde, Tam, Schultz Inga Turismo, Lufthansa, Delta Airlines, Gol e TAP no cartão corporativo American Express, totalizando o valor de R$107.588,01, em nome do sócio-diretor da referida empresa, de prenome Junichiro.

De acordo com a peça acusatória, a empresa Valeverde detectou indícios de fraude, por utilização indevida do referido cartão, supostamente cometida por DANIELA ARAÚJO MANSUR, consultora de vendas da referida agência de turismo e que atendia a vítima Junichiro, assim como que ela atuava em conluio com MARCELO AMARAL OSORIO, supervisor do departamento financeiro, os quais, valendo-se de suas funções e da confiança que lhes depositavam os clientes e os sócios da sociedade empresária, mediante fraude subtraíram indevidamente valores e causando inúmeros prejuízos.

De início aponto que o caso é complexo, constando nos autos diversas irregularidades ocorridas em movimentações financeiras, recebimentos, repasses e reembolsos de valores indevidos envolvendo clientes da empresa Valeverde Turismo, no ano de 2012.

Várias testemunhas foram ouvidas durante a fase de instrução processual, além documentos anexos aos autos, constando na própria sentença situações em que não foi possível atribuir nem a apelante, nem a qualquer outro sujeito a autoria delitiva de algumas dessas ações, vejamos trecho:

“Mostra-se imperioso assinalar que as ponderações cautelosas que estão sendo realizadas
especialmente para afastar certas acusações imputadas à DANIELA também estão sendo fundamentadas nas versões judiciais das testemunhas e da própria denunciada.

Como anteriormente pontuado, Junichiro Yamada e Patricia Melo não foram ouvidos sequer em sede inquisitorial, tampouco eles próprio registraram a ocorrência policial
, o que deixa muitas lacunas que não foram preenchidas com as provas produzidas nos autos.

A proprietária da Valeverde Tiana Menezes demonstrou que, na melhor das intenções, a fim de poupar seus clientes fiéis, de longa data, dos aborrecimentos relacionados às fraudes que acredita que ocorreram, não tratou diretamente do assunto com Junichiro ou Patrícia, pelo menos não em detalhes, de modo que ela própria não pode esclarecer algumas dúvidas que restaram.” (negritei)

Após acurada análise do conjunto probatório, foi constando da sentença condenatória que autoria e materialidade delitiva estão comprovadas estritamente com relação ao fato abaixo transcrito,
verbis
:

“...o depoimento judicial de Janete Eluan Lima mostrou-se suficiente para atestar a materialidade e a autoria delitiva por parte de DANIELA em relação à transação que efetuou perante a Valeverde. (...)

Isto posto, comprovado que DANIELA recebeu um cheque de Janete Eluan Lima como entrada de um pacote adquirido da Valeverde, mas não o repassou ao setor competente, formalizando sua irregular quitação valendo-se indevidamente, ao menos em parte, de créditos da família Yamada. (...)

Repise-se, porém, como já deliberado, que a falta do depoimento de Patricia não impediu por concluir que DANIELA vendeu o pacote de viagem a Janete Eluan Lima, utilizando-se indevidamente, pelo menos, de parte de valores pertencentes a Junichiro e/ou Patricia que se encontravam disponíveis na Valeverde como crédito, muito embora Janete cliente tenha pago em cheque, não tendo ela relatado qualquer envolvimento com Junichiro Yamada ou Patricia Melo ou mesmo o grupo Yamada, de modo que não suscitou dúvida de que DANIELA o fez por sua própria inciativa, consciente da irregularidade.

Pelo exposto, em atenção especial ao e-mail constante dos autos do IPL, nomeado “crédito Yamada”, enviado por DANIELA para “Reembolso Valeverde” e CC “MARCELO OSÓRIO”, solicitando a Marta para “descontar do credito o contrato da gerente Janete Eluan”, manobra necessária para obter a “liberação” desse tipo de reembolso pelo setor financeiro, já que DANIELA não podia fazê-lo diretamente por lhe faltar essa atribuição de livre disposição do crédito de Junichiro Yamada e/ou Patrícia Melo existente na empresa, conclui-se que DANIELA ARAUJO MANSUR cometeu o delito do art. 155 do CPB.” (negritei)

A sentença aponta de forma específica, no que concerne ao furto qualificado com abuso de confiança, vejamos:

“Passo à efetiva deliberação acerca do cabimento da qualificadora relativa ao abuso de confiança. Todas as provas produzidas nos autos demonstram que DANIELA era considerada, tanto por seus empregadores, colegas de trabalho como clientes, inclusive Junichiro Yamada e Patricia Melo, como pessoa de extrema confiança. Há vários relatos judiciais que informam que DANIELA era uma funcionária eficiente e que tinha a total confiança de todos com quem se relacionava na esfera profissional, enquanto esteve trabalhando na Valeverde, assim como que a desconfiança contra ela demorou a surgir. Assim, depreende-se que DANIELA conseguiu cometer o furto do crédito de Junichiro Yamada e/ou Patricia Melo, por meio do já referido e-mail que enviou aos responsáveis financeiros, os quais tinham atribuição para fazer esse tipo de reembolso, o que somente lhe foi concedido porque todos depositavam grande confiança em DANIELA.”

Como se vê, ficou devidamente comprovado, quer pela vasta documentação, quer pelos depoimentos prestados nos autos que Daniela recebeu um cheque da cliente Janete Eluan Lima como entrada de um pacote adquirido da Valeverde, o qual, embora compensado, não ingressou no caixa da empresa, fazendo a quitação irregular a partir dos créditos da família Yamada (5984196 - Pág. 2, 3 4, 5, 7, 8 e 5984202 - Pág. 8).

Como se depreende nas provas colacionadas nos autos, autoria e materialidade restaram configuradas,
não existe dúvida de que a apelante foi responsável pela execução do crime em comento, pois, além dos depoimentos das testemunhas, as provas constantes instrução processual, conforme acima transcrito, confirmam a autoria e a materialidade do crime atribuído a acusada, não havendo qualquer outro elemento que gere dúvidas quanto à prática delitiva. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO
QUALIFICADO PELO
ABUSO
DE
CONFIANÇA
(ACESSO AO BANCO DE DADOS, CONTAS BANCÁRIAS E SENHAS DA VÍTIMA), EM CONTINUIDADE DELITIVA (TRINTA VEZES). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A prova da materialidade e autoria está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, pelos demonstrativos da empresa, pelo relatório de auditoria contábil e pela prova oral colhida judicialmente. A ré, exercendo o cargo de
confiança
no setor de "contas a pagar", como auxiliar financeira da empresa/vítima, era a responsável por fazer pagamentos, tendo acesso às contas e senhas da empresa. Aproveitando-se desta condição, a ré
furtou
valores da empresa, mediante alteração de dados no sistema financeiro, beneficiando-se com a transferência de valores para sua conta pessoal. Além do farto contexto probatório contido nos autos, a ré confessou a prática do delito, descrevendo o modus operandi no depoimento prestado perante o Juízo. QUALIFICADORA DO
ABUSO
DE
CONFIANÇA
CARACTERIZADA. Restou comprovado que a ré, na qualidade de empregada da empresa/vítima e considerada sua capacidade, bem como
confiança
, foi deslocada para o setor de "contas a pagar", onde passou a ter o mais amplo acesso ao sistema, em especial para fins de cadastramento das contas bancárias. A acusada possuía senha pessoal e intransferível. A ré aproveitou-se da
confiança
que lhe foi depositada para praticar a subtração da res, por trinta vezes, conforme confessado por si. Deste modo, não há como afastar a qualificadora do
abuso
de
confiança
. (...) APELO DESPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 50012459120178210005, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 31-03-2022)

Diante dos elementos constantes nos autos, mostra-se estritamente verossímil a tese acusatória que atribuiu à prática do crime de furto a apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que as provas colhidas nos autos são firmes coesas no sentido de atribuir-lhe a prática delitiva, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

2. MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO:

A defesa busca, ainda, a desclassificação da conduta de furto qualificado por abuso de confiança (artigo 155, § 4º, II, do Código Penal) para o delito de estelionato simples (artigo 171, caput, do Código Penal), o que adianto não prosperar.

No caso dos autos, a fraude utilizada pela ré foi a quitação das compras de clientes, a partir do cartão de crédito do Sr. Junichiro, com o intuito de iludir a administração da Valeverde, dificultando que se percebessem os desvios dos valores oriundos das compras à vista (em dinheiro ou cheque), visando afastar a vigilância da
res furtiva
, sendo a vontade de transferência da posse única e exclusivamente atribuída a apelante.

Observando a conduta da apelante, verifica-se que sua ação enquadra-se, de fato, no tipo previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal e não no tipo previsto no artigo 171, caput, do mesmo Código, pois no estelionato, embora também haja o emprego de fraude, a vítima, enganada, entrega espontaneamente a coisa para o agente, inexistindo subtração.

Já no furto qualificado pela fraude esta é empregada para desviar a vigilância da vítima, possibilitando que o bem seja subtraído de forma sorrateira, sem que seu proprietário perceba e sem seu consentimento, tendo ele sua vigilância diminuída pela fraude empregada pelo agente, que foi o que restou verificado no caso.

Sobre o assunto, as lições de Cezar Roberto Bitencourt:
“Embora a fraude seja característica inerente ao crime de estelionato, aquela que qualifica o furto não se confunde com a deste. No furto, a fraude burla a vigilância da vítima, que, assim, não percebe que a res lhe está sendo subtraída; no estelionato, ao contrário, a fraude induz a vítima a erro. Esta, voluntariamente, entrega seu patrimônio ao agente. No furto, a fraude visa desviar a oposição atenta do dono da coisa, ao passo que no estelionato o objetivo é obter seu consentimento, viciado pelo erro, logicamente”
. (Bitencourt, Cezar Roberto, Tratado de direito penal, v. 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio até dos crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos, 8. ed. rev. e ampl. -São Paulo: Saraiva, 012, p. 53).

Na mesma esteira, os ensinamentos de Guilherme de Sousa Nucci:
“30-A. Furto com fraude versus estelionato: eis polêmica estabelecida no caso concreto, provocando variadas posições na jurisprudência. O cerne da questão diz respeito ao modo de atuação da vítima, diante do engodo programado pelo agente. Se este consegue convencer o ofendido, fazendo-o incidir em erro, a entregar, voluntariamente, o que lhe pertence, trata-se de estelionato; porém, se o autor, em razão do quadro enganoso, ludibria a vigilância da vítima, retirando-lhe o bem, trata-se de furto com fraude. No estelionato, a vítima entrega o bem ao agente, acreditando fazer o melhor para si; no furto com fraude, o ofendido não dispõe de seu bem, podendo até entregá-lo, momentaneamente, ao autor do delito, mas pensando em tê-lo de volta.”
Nucci, Guilherme de Souza, Código penal comentado, 17. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, pg. 565

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. SAQUE DE PARCELA DE SEGURO-DESEMPREGO SEM O CONSENTIMENTO OU CONHECIMENTO DA VÍTIMA. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO NO LOCAL EM QUE OS VALORES FORAM SACADOS. (...) 2. Diferenciando o estelionato do furto com fraude, a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA esclarece que "O furto mediante fraude, escalada ou destreza não se confunde com o estelionato. No primeiro, a fraude visa a diminuir a vigilância da vítima, sem que esta perceba que está sendo desapossada; há discordância expressa ou presumida do titular do direito patrimonial em relação à conduta do agente. No segundo, a fraude visa a fazer com que a vítima incida em erro e, espontaneamente, entregue o bem ao agente; o consentimento da vítima integra a própria figura delituosa" (CC 86.241/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Terceira Seção, julgado em 8/8/2007, DJ 20/8/2007, p. 237). 3. Se o agente fraudador teve acesso aos valores de seguro-desemprego sem o conhecimento ou anuência do legítimo beneficiário, que não colaborou de forma alguma para a consumação do delito, é de se concluir que a conduta investigada melhor se amolda ao furto qualificado pela fraude, previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. (...) 5. Conflito conhecido, a fim de declarar competente para a condução do Inquérito Policial o Juízo Federal da 1ª Vara de São Vicente - SJ/SP, o suscitado. (CC 167.440/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019) (g.n)

Percebe-se, que, no caso dos autos, está configurado o delito de furto qualificado por abuso de confiança empregado pela acusada, que era considerada por clientes e empregadores uma pessoa de extrema confiança, tendo conseguido por isso cometer o furto do crédito de Junichiro / Patricia Melo através de e-mail ao setor financeiro a fim de que fizesse o reembolso do crédito, conforme acima relatado, o que pressupõe que o bem não foi entregue espontaneamente a apelante, como ocorre no delito de estelionato.

Portanto, a conduta da ré se amolda perfeitamente ao tipo previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal (furto qualificado pela fraude), incabível a desclassificação para o crime de estelionato.

3 – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MINIMO LEGAL:

A defesa objetiva, ainda, a alteração da sentença no que se refere a dosimetria da pena, para que seja a mesma reduzida abaixo do mínimo legal. O Juízo demandado ao aplicar a pena-base o fez no grau médio, quantificando em 04 anos de reclusão.

Reanalisando as circunstanciais judiciais, a culpabilidade da ré merece reprovação negativa, pois conforme bem relacionado na sentença a quo, a mesma se vale de seu emprego para praticar o furto, utilizando a atividade profissional para consumar o delito; não há nos autos registro de
antecedentes criminais
da ré passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu.

Há que se valorar negativamente as
circunstâncias
, eis que com suas ações a apelante causou descredito na empresa, como bem delineado na sentença de 1º grau, verbis: “
as
circunstâncias
são graves, pois tiveram concreto potencial de acarretar grave prejuízo à reputação da sociedade empresária, na medida em que envolveram a apropriação de créditos de um cliente de longa data e muito fiel, que poderia facilmente encerrar suas relações com a empresa caso a situação não fosse remediada, hipótese mais grave do que se as circunstâncias do crime não tivessem possibilidade de refletir em aspectos outros além da efetiva apropriação do numerário”

Os motivos e as
consequências
são inerentes ao tipo da penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Neste panorama, mantenho as duas circunstâncias valoradas negativamente e também a pena-base no patamar em que foi aplicada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos de reclusão. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Destaco, por fim, que
o Magistrado agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada, obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Isto posto, conheço e nego provimento integral ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/10/2022